Tribunal: TJSP
Processo: 2057645-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057645-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente DANIEL
HENRIQUE CAMPOS CABRAL e Impetrante EVERTON ALVES TETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057645-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.142
HC No 2057645-51.2020. 8.26.0000 Campinas
IMPETRANTE: EVERTON ALVES TETE
PACIENTE: DANIEL HENRIQUE CAMPOS CABRAL
HABEAS CORPUS Execução Criminal Prisão
domiciliar
Impossibilidade
Pandemia de
COVID-19 que não afasta o direito da coletividade à
paz social Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar,
impetrado pelo advogado Everton Alves Tete em favor de DANIEL
HENRIQUE CAMPOS CABRAL, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal da 4a Região Administrativa Judiciária, Comarca
de Campinas, fundado no indeferimento de pedido de concessão de prisão
domiciliar.
Alega o impetrante, em síntese, que, devido à situação
trazida pela pandemia de COVID-19, faria jus o paciente ao cumprimento da
pena em prisão domiciliar.
Postula, destarte, a concessão da prisão domiciliar ao
paciente.
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora (fls. 32/33), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 36/41). Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057645-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena de
7 anos de reclusão por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e ao
art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, com previsão de progressão ao regime
aberto em 23/07/2021 e de término da pena em 22/03/2026 (fls. 25/26 dos
autos de origem).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado
na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a
eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa
através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os
arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem
de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de
manifesta ilegalidade.
Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais
Superiores:
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado” (STJ, HC 545.222/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057645-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14/02/2020).
Com efeito, inviável a concessão do pleito na
presente via, porquanto não houve comprovação de que o paciente possua
condição médica excepcional, não tendo sequer preenchido o lapso temporal
para o deferimento do benefício, como bem fundamentado pelo Juízo de
primeiro grau, in verbis:
“No caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido
que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo. Observa-se,
ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de benefício” (fls.
13).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como no caso em
tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo
que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator